Tribunal: TJSP
Processo: 2118057-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, nos termos da legislação consumerista. Inversão que não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Demanda indenizatória fundada em danos decorrentes de descarga

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, nos termos da legislação consumerista. Inversão que não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Demanda indenizatória fundada em danos decorrentes de descarga elétrica em linha telefônica. Suficiente verossimilhança. Idêntico infortúnio aconteceu também com outro vizinho. Acidente aparentemente derivado da prestação dos serviços de telefonia e de fornecimento de energia elétrica, pelas corrés. Hipótese de incidência do art. 17 do CDC, que torna a vítima agravada consumidora por equiparação. Vulnerabilidade e hipossuficiência técnica que garantem à consumidora agravada a facilitação da defesa de seus direitos. Ausente imposição de prova negativa. À agravante caberá demonstrar a regularidade do serviço prestado na data dos fatos. Precedentes jurisprudenciais envolvendo a própria Telefônica Brasil S/A. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.